Tribunal: TJDFT
Processo: 0026566-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026566-89.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: ROGÉRIO DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por MAPFRE VIDA S/A (ID 14431367 – p. 154/156). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.845.943/SP e 1.867.199/SP (Tema 1.068), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 26484059 – p. 38/39). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031